Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por GILDNEY VALERIO DE SOUZA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Prorrogação de Mandato e deSuspensão de Assembleia Geral PJE no1024981-72.2020.811.0041, movida porDALVA BETIATTO e CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09), que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência e determinou: a) a SUSPENSÃO da assembleia geral extraordinária convocada para o dia 05 de junho de 2020, às 19:30 horas, bem como quaisquer outras reuniões que exijam a aglomeração de pessoas; b) a PRORROGAÇÃO do mandato da atual do corpo diretivo eleito no ano de 2019, pelo prazo de 90 (noventa) dias e; c) para que os requeridos SE ABSTENHAM de praticar qualquer ato que atente contra a administração ou ordem do condomínio, sob pena de aplicação das medidas necessárias, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.
Em resumo, alega o agravante que (i) existem diversas incongruências nas contas do residencial; (ii)as contribuições previdenciárias de alguns funcionários do condomínio não estavam sendo repassadas para a Previdência, apesar de terem sido descontadas normalmente dos seus salários; (iii) a Sra. Dalva, ora Agravada, é atualmenteinvestigada pela Polícia Federal no Inquérito Policial de n. 0440/2019 (Doc.04), porsupostamente incorrer no crime previsto no artigo 168-A, do Código Penal Brasileiro(apropriação indébita previdenciária); (iv) até a presente data não foi realizada a prestação de contas, conforme determina o artigo 1.348, VIII, do Código Civil e o artigo 7o, f, do Capitulo VIII, do Estatuto do Condomínio; (v) mesmo diante da pandemia, a Lei n° 14.010/2020, em seu artigo 13 torna obrigatória a prestação de contas, sob pena de destituição do síndico; (vi)as assembleias gerais ou extraordinárias poderão ocorrer de maneira virtual; (vii) apenas quando houver impossibilidade de realização de assembleia virtual, é que se prorrogam os mandatos dos síndicos até 30/10/2020, termos do art. 12, da Lei n° 14.010/2020; (viii)para efeito de convocação de assembleia extraordinária, não é necessária a adimplência do condômino, sendo este requisito exigido apenas para deliberar em assembleia, nos termos dos artigos 1.335, III c/c 1.350, §1o, ambos do Código Civil; (ix) foi devidamente preenchido o requisito mínimo de 1⁄4 dos proprietários, obedecendo o disposto no Capítulo V, art. 2o, do Estatuto Condominial; (x) não obstante a Agravada ter ciência da legalidade da assembleia extraordinária ser convocada pelo quórum de no mínimo 1⁄4 dos proprietários, preferiu ajuizar ação judicial contra a legítima convocação de assembleia extraordinária, objetivando o impedimento da eleição aos cargos de síndico, subsíndico e conselho fiscal; (xi) legalidade e legitimidade da assembleia extraordinária designada; (xii)ilegalidade de prorrogação do mandato da atual administração do condomínio; (xiii) é temerária a manutenção da atual administração, tendo em vista a falta de transparência na prestação de contas, bem como os forte s indícios e provas da falta de repasse das contribuições previdenciárias dos funcionários do condomínio ao INSS; (xiv)possibilidade de realização imediata da assembleia extraordinária do condomínio para eleição do corpo diretivo por meio virtual
Anota a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim desuspender a decisão agravada e seus efeitos, a fim de que seja permitida a realização imediata da assembleia extraordinária do condomínio para eleição do corpo diretivo, de forma presencial ou, subsidiariamente, por meio virtual.Não sendo assim, requer seja reconhecida a legalidade do abaixo-assinado de convocação por 1⁄4 dos condôminos, para determinar que os Agravantes Gildney Valério de Souza e Evaldo Magno L. Teixeira sejam designados representantes legais temporários do condomínio até a data da nova eleição de síndico.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Inicialmente convém ressaltar que o agravo de instrumento é recurso “secundumeventum litis”, devendo, pois se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo Juiz monocrático.
No caso dos autos, embora seja provável a legalidade da convocação para realização daAGE marcada para o dia 05/06/2020e a necessidade deeleição de novo síndico e nova diretoria, a matéria fática é complexa, o que, por óbvio, demanda zelo e cuidado na apuração, estando alide ainda em fase prematura, mostrando-se adequado, destarte, o regular estabelecimento do contraditório e a dilação probatória.
Em outro aspecto, ainda que a gestão do atual corpo diretivo tenha se encerrado em 30 de março de 2020, destaca-se a existência da Lei no 14.010 derivada do Projeto de lei no 1179/2020, já em vigor, com instituição de regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), em que, além de dispor sobre a possibilidade de realização de assembleia condominial por meios virtuais, autoriza a prorrogação do mandato do síndico nesse período excepcional.
Anota-se que situação de urgência gerada pelo Covid-19 possibilita que o mandato do síndico seja prorrogado de forma tácita, tratando-se esta de uma medida razoável a fim de evitar danos à coletividade, face as consequências nocivas da incerteza sobre quem teria poderes para administrar o condomínio.
Assim, diante das peculiaridades do caso em tela, aliado ao conjunto probatório e visando priorizar questões de saúde pública em detrimento de interesses privados do condomínio e contribuir de forma efetiva para o isolamento social, é de rigor a manutenção integral da decisão agravada, não se justificando, por ora, o deferimento da tutela de urgência.
Registro, por fim, que com relação ao pedido para que seja permitida a realização imediata da assembleia extraordinária do condomínio para eleição do corpo diretivo por meio virtual, observo que a própria decisão agravada não vetou tal possibilidade, ao consignar que- ‘No entanto, no tocante ao pedido de vedação de utilização de outros meios de votação que não estejam previstos na convenção condominial, entendo que o mesmo não merece acolhimento, uma vez que nada impede que o condomínio, por sua administração, se utilize de meios excepcionais, diante do atual cenário mundial, com finalidade de garantir o direito dos condôminos e a lisura na administração condominial’ – possibilitando, em tese,que o condomínio agravante realize assembleia condominial para eleição de síndico de forma não presencial, não havendo sequer interesse com relação a este pedido.
Aliás, a própria Lei no 14.010 publicada em 12 de junho de 2020,possibilita que as assembleias, exigidas nos artigos 1.349 e 1.350 do Código Civil, bem como sua votação poderão ocorrer exclusivamente em ambiente virtual.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =